Tribunal: TJDFT
Processo: 0738264-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738264-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELQUISSON FREITAS PAIVA AGRAVADO: IMAURI RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0718213-37.2020.8.07.0003, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante (id 140163090 dos autos originários). O agravante alega que não recebeu a carta citatória para responder os termos da ação, motivo pelo qual não lhe foi assegurada a ampla defesa e o contraditório. Afirma que, não obstante constar a entrega do aviso de recebimento em seu endereço e a observação do carteiro no sentido de que as informações foram prestadas pelo recebedor, não recebeu a carta de citação, não passou seus dados para o carteiro e não deixaria de apresentar defesa em ação em que foi demandado. Sustenta que o carteiro não possui fé-pública e os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos há muito perdeu sua credibilidade em virtude dos vários escândalos de desvios de produtos, entregas de correspondências em locais diversos e não entrega de correspondência por outros fatores e sem mesmo realizar as diligências que lhes competem. Argumenta que somente tomou conhecimento da ação originária ao realizar movimentação financeira junto ao aplicativo de seu banco e constatar o bloqueio realizado. Acrescenta que foi decretada a sua revelia e acolhidos os pedidos do ora agravado, com a citação inválida, de modo que se procedeu à execução nos termos deferidos. Salienta que o aviso de recebimento constante do id 93328081 e do id 93328046 não foram recebidos por ele e a assinatura não lhe pertence, não obstante constar o preenchimento de seus dados. Menciona a Súmula n. 429 do Superior Tribunal de Justiça, arts. 215, 223, parágrafo único, 248, § 1o, e 280 do Código de Processo Civil e art. 5o, inc. LIV e LV, da Constituição Federal. Defende que a validade do processo está condicionada ao exato conhecimento pelo réu dos termos da petição inicial e a citação é o ato processual instaurador do contraditório que enseja o exercício da ampla defesa. Destaca que a necessidade de entrega da citação pessoalmente tem como objetivo assegurar que o destinatário da comunicação tome conhecimento da ação, fato não observado nos autos originários, o que lhe gerou prejuízo processual. Discorre que a nulidade é vício não prescritível com o trânsito em julgado da ação e todos os atos praticados após o ato citatório são nulos, porquanto inexistiu formação válida do processo nos termos do art. 281 do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos atos executórios. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade da citação e de todos os atos praticados após sua ocorrência. Sem preparo. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para recolher em dobro o preparo recursal (id 41235404). O agravante opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos (id 41537670 e id 41873122). O agravante juntou comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal aos autos (id 42236569). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a nulidade do ato de citação do ora agravante realizada na fase de conhecimento. A citação é o ato por meio do qual o réu passa a integrar a relação processual e que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O art. 248, § 1o, do Código de Processo Civil, no tocante à citação por via postal, dispõe que A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. O § 2o do mencionado dispositivo prevê que Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Infere-se da leitura dos dispositivos supracitados que a citação de pessoa física pelo correio ocorre com a entrega da carta diretamente ao citando, com a sua devida assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato nos termos do art. 280 do Código de Processo Civil.[1] A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a realização de pesquisas do endereço do ora agravante nos sistemas informatizados à disposição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e, após inúmeras diligências infrutíferas (id 80483158, id 93344297 e id 93341839 dos autos originários), o agravante foi citado por carta com aviso de recebimento na Quadra 180, Lote n. 34, Jardim Europa, Goiânia/GO aos 20.4.2021 (id 93328081 dos autos originários). O agravante somente apresentou manifestação aos 14.9.2022, em fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que suscitou a nulidade do ato citatório (id 136715367 dos autos originários). Convém ressaltar que o endereço em que o agravante foi citado é o mesmo informado em sua impugnação e constante da procuração e do comprovante de residência juntado aos autos (id 136715367, id 136715368 e id 136715370 dos autos originários). O aviso de recebimento contém a assinatura e o número do documento de identidade do agravante, com a informação do carteiro de que as informações foram prestadas pelo recebedor (id 93328081). A análise perfunctória dos elementos presentes nos autos não permite concluir pela invalidade do ato citatório, porquanto entregue em endereço do agravante e por ele identificado e assinado. A mera alegação de que a assinatura constante no aviso de recebimento não lhe pertence, sem a corresponde prova, não tem o condão de elidir a legitimidade da citação realizada. Saliente-se que a divergência de assinaturas é matéria que demanda dilação probatória, o que não é possível por meio do agravo de instrumento. Presume-se, portanto, válida a citação realizada, capaz de produzir seus efeitos jurídicos. Conclui-se que a decisão agravada, em exame liminar da matéria recursal, ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a alteração pretendida pelo agravante neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito ativo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.